Tribunal: TJDFT
Processo: 0726887-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726887-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRESSA TEREZINHA DE OLIVEIRA MARQUES RECORRIDOS: JÚLIO MÁRCIO BARRETO FREIRE, LUAN FREIRE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. IMÓVEIS EM COPROPRIEDADE. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PELOS RÉUS. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIAANUAL. 1. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. Considerando a narrativa de copropriedade da autora com um dos réus e o uso exclusivo dos bens comuns por este e seu filho, indiscutível a legitimidade deste para figurar no polo passivo da ação de arbitramento de aluguel, bem assim da autora no polo ativo. 2. De acordo com reiterado entendimento firmados nos Tribunais, revela-se cabível a indenização pelo uso exclusivo do bem comum por um dos coproprietários. Cabível, igualmente, a indenização pelo réu que, embora não seja coproprietário, faz uso exclusivo do bem, mesmo sabendo que a metade do imóvel pertence ao outro condômino que se opõe à ocupação. 3. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Assim, tratando-se de uma relação puramente civilista, não há como impor responsabilidade solidária ao coproprietário em relação ao pagamento de aluguel reclamado por um dos condôminos, pelo uso exclusivo do bem comum que faz o filho maior de idade do coproprietário. 4. Não se desincumbe do ônus da prova o réu que se limita em alegar excesso do valor do aluguel, sem apresentar provas que corroborem o fato modificativo atribuído ao direito do autor, que se acha amparado em laudo pericial produzido em juízo. 5. Fixado na sentença correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, sobre os valores devidos a título de aluguel, mostra-se descabida a pretendida atualização anual do valor dos locatícios. 6. Apelação do réu LUAN conhecida e não provida. Apelação do réu JÚLIO conhecido em parte e nessa extensão não provido. Apelação da autora conhecido em parte e nessa extensão não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.314, parágrafo único, e 1.319, ambos do Código Civil, pugnando para que seja reconhecida a solidariedade do recorrido Júlio em relação pagamento do aluguel atinente ao imóvel em coopropriedade com a recorrente, ante a exclusividade do uso do bem comum pelo seu filho; b) artigo 884 do mesmo diploma legal, aduzindo que que os valores de locação devem sofrer atualização anual pelo ICP-M, por ser o índice que melhor reflete a variação do valor de aluguel de imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884, 1.314, parágrafo único, 1.319, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) caberia à autora comprovar que o réu LUAN faz uso exclusivo da integralidade do imóvel comum por conduta imputável ao réu Júlio Freire, ônus do qual não se desincumbiu, pois, afinal, sequer foi alegado algum comportamento de Júlio Freire nessa direção (...) A sentença estabeleceu correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, sobre os valores devidos a título de aluguel. Assim, não há que se falar em atualização anual do valor dos locatícios devidos, transmudando, de forma reflexa, a condenação judicial como se contrato de locação fosse” (ID 44221626). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030